Tribunal: TJMT
Processo: 1034607-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034607-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), MARIA LUIZA ROLIM - CPF: 142.513.881-00 (AGRAVANTE), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA (ESPÓLIO) - CPF: 237.695.561-00 (AGRAVADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (AGRAVADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA LUCIA ROLIM SCARDINI - CPF: 403.311.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 285.221.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. HERDEIRA NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO INVENTARIANTE PELA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Inventário que nomeou como inventariante a herdeira, nos termos do art. 617, II, do CPC.

2.

A agravante postulava a redistribuição do recurso por prevenção, a remoção da inventariante nomeada e sua própria nomeação, sob alegação de melhor qualificação, apoio de parte dos herdeiros e suposta má gestão do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prevenção em favor de relatoria anteriormente designada, em razão da existência de inventário relacionado ao cônjuge da
de cujus
; (ii) saber se é admissível alegar, em sede recursal, o descumprimento do prazo legal para apresentação das primeiras declarações; (iii) saber se é possível a remoção da inventariante nomeada por meio de agravo de instrumento; (iv) saber se a nomeação da herdeira Silvana de Arruda Rolim Graça como inventariante atende ao disposto no art. 617, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste prevenção entre os feitos, uma vez que os inventários tratam de espólios distintos, com herdeiros e objetos diferentes, não configurando identidade substancial de causas.

4. A alegação de descumprimento do prazo para apresentação das primeiras declarações constitui inovação recursal, por não ter sido submetida ao juízo de origem, sendo vedado seu conhecimento nesta instância.
5. A remoção do inventariante exige a instauração de incidente próprio, com contraditório, conforme art. 623, p.u., do CPC, sendo inadequada a via do agravo de instrumento para esse fim.

6. A decisão que nomeou Silvana de Arruda Rolim Graça como inventariante se baseou em elementos que comprovam sua posse e administração dos bens do espólio, inclusive antes do óbito, nos termos do art. 617, II, do CPC.
7. Não foram apresentados indícios concretos de má gestão, conflito de interesses ou risco de dilapidação patrimonial que justificassem a flexibilização da ordem legal de nomeação.
8. A qualificação acadêmica da agravante e o apoio parcial de outros herdeiros não se sobrepõem ao critério legal objetivo.
9. Igualmente incabível o pedido de reunião dos inventários de Nilza e Gentil, por ausência de identidade de herdeiros e partilhas autônomas, conforme art. 672 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:

“1. A nomeação de inventariante deve observar a ordem legal prevista no art. 617 do CPC, recaindo, na ausência de cônjuge ou companheiro, sobre o herdeiro que esteja na posse e administração do espólio. 2. A alegação de descumprimento do prazo para apresentação das primeiras declarações, não apreciada pelo juízo a quo, configura inovação recursal e não pode ser conhecida. 3. A remoção do inventariante exige a instauração de incidente próprio, sendo incabível sua análise em agravo de instrumento. 4. Não se admite reunião de inventários de espólios distintos quando ausente identidade de herdeiros e interdependência direta entre as partilhas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §3º; 59; 617, II; 620; 622, I; 623, p.u.; 627, II; 672.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 10000191066380001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 26.05.2020; TJ-MT, AI nº 10186263820218110000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.04.2022; TJ-MG, AI nº 30520218820258130000, Rel. Élito Batista de Almeida, j. 06.10.2025; TJ-MG, AI nº 08973635320198130000, Rel. Carlos Roberto de Faria, j. 04.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
MARIA LUIZA ROLIM
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 1ª Vara Cível de Cáceres/MT – Família e Sucessões
, que nos autos da
Ação de Inventário

dos bens deixados por
NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA
,
nomeou
Silvana de Arruda Rolim
para exercer a inventariança, com fundamento no art. 617, inc. II, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que a decisão ignorou critérios objetivos e subjetivos que deveriam nortear a nomeação, tais como a existência de apoio expresso de outros herdeiros à sua indicação, sua melhor qualificação técnica e moral, bem como fatos que indicariam conflito de interesses e quebra de confiança por parte da inventariante nomeada. Alegou, ainda, a ausência de apresentação das primeiras declarações no prazo legal, nos termos do art. 620 do CPC, o que configuraria hipótese de remoção por desídia (art. 622, I, CPC)

Requereu, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, ao final, a reforma do
decisum
, para que seja destituída a inventariante
Silvana de Arruda Rolim
e, em seu lugar, nomeada a agravante
Maria Luiza Rolim
. (ID. 319735356)

Após o protocolo da inicial, a Agravante manifestou nos autos, postulando a distribuição do recurso à
Exma. Des. Clarice Claudino da Silva,
por suposta prevenção advinda do
Agravo de Instrumento nº 1018015-46.2025.8.11.0000
vinculado
aos autos do
Inventário nº 1001654- 48.2016.8.11.0006
, que versa sobre o
Espólio de Gentil Alcides Gusman,
marido da falecida
Nilza
. (ID. 320634365)

O preparo foi devidamente recolhido.

Decisão de ID. 321028358 indeferindo o pedido de redistribuição e a liminar pleiteada.

Da decisão liminar, foi interposto
Agravo Interno,
sustentando que a decisão monocrática deixou de considerar elementos fáticos e documentais que, em seu entender, desautorizariam a manutenção da agravada na função de inventariante, destacando a ausência de prestação de contas, supostos indícios de má gestão do espólio, conflito de interesses e apoio da maioria dos herdeiros à sua própria nomeação. Aponta, ainda, possível vínculo entre profissionais ligados à agravada e documentos fundamentais à decisão que lhe foi desfavorável. Requer, portanto, a
reconsideração
da decisão monocrática ou,
subsidiariamente
, o encaminhamento do recurso ao Colegiado.

Aduz também hipótese de prevenção em favor da
Exma. Des. Clarice Claudino
, em razão da existência de feitos conexos e eventual confusão patrimonial entre os espólios de
Nilza
e de
Gentil Alcides Gusman
, cônjuge pré-falecido da
de cujus
. (ID. 326608376)

Em contrarrazões de
Agravo de Instrumento
suscita, em preliminar, a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que a tese da omissão no cumprimento do prazo legal para apresentação das primeiras declarações não foi deduzida em primeiro grau, tratando-se, assim, de matéria inédita. Sustenta, ainda, a inadequação da via eleita para tratar de eventual pedido de remoção da inventariante, que deveria ser processado por meio de incidente próprio.

No mérito, defende que a decisão agravada observou corretamente a ordem legal prevista no art. 617, II, do CPC, tendo sido comprovado que a inventariante nomeada residia na localidade do espólio e administrava de fato os bens da falecida, inclusive durante sua vida. Argumenta que a formação acadêmica ou o consenso parcial entre os herdeiros não se sobrepõem ao critério legal da posse e administração efetiva, sendo incabível a substituição da inventariante à míngua de provas objetivas de má gestão ou risco ao acervo hereditário. (ID. 327095887)

Já em contrarrazões de
Agravo Interno
foram apresentadas pela agravada, arguindo, em preliminar, inadequação da via eleita e inovação recursal, porquanto a agravante teria utilizado o
Agravo Interno
como sucedâneo de incidente de remoção de inventariante, introduzindo fatos novos não submetidos ao juízo de origem ou ao relator na decisão agravada. No mérito, defende a regularidade da nomeação de
Silvana
, a ausência de elementos que caracterizem má gestão, bem como a improcedência das alegações recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

Inicialmente, quanto ao pedido de redistribuição do presente
Agravo de Instrumento
por prevenção, em razão do
Agravo de Instrumento nº 1018015-46.2025.8.11.0000
, vinculado à decisão proferida nos autos do
Inventário nº 1001654-48.2016.8.11.0006
, referente ao
de cujus

Gentil Alcides Gusman
(marido da falecida
Nilza Rapp
), que tramita sob relatoria da
Exma. Des. Clarice Claudino
, não vislumbro a configuração da prevenção alegada.

Embora se observe certa identidade parcial de partes e bens, decorrente da anterior convivência e possível confusão patrimonial entre
Nilza
e
Gentil
, os processos cuidam de
espólios distintos
, com
de cujus
diferentes, herdeiros em parte diversos e pretensões distintas.

A prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, pressupõe identidade substancial entre os feitos, o que não se verifica no caso concreto. O fato de haver eventual comunicação patrimonial entre os espólios
não é suficiente
para caracterizar a conexão ou a prevenção, especialmente quando se trata de procedimentos sucessórios autônomos.

Ademais, o art. 55, § 3º, do CPC, invocado pela agravante, prevê a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias. No entanto, não se demonstrou, de forma concreta, como decisões proferidas em inventários de pessoas distintas poderiam gerar contradição a ponto de justificar a reunião dos feitos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de prevenção.

Quanto à preliminar de
inovação recursal, referente
à alegação de não apresentação das primeiras declarações no prazo legal, assiste razão à agravada.

Com efeito, a agravante sustenta, como fundamento para a reforma da decisão e sua nomeação como inventariante, que
Silvana de Arruda Rolim Graça
teria descumprido o prazo do art. 620 do CPC, por não apresentar as primeiras declarações em 20 dias após o compromisso, o que configuraria hipótese de remoção prevista no art. 622, I, do CPC.

Ocorre que tal argumento não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, nem foi submetido ao contraditório naquela instância, configurando matéria inédita em grau recursal.

O agravo de instrumento deve se limitar ao reexame da matéria efetivamente apreciada na decisão agravada, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. - Não é possível a análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, de matéria que não tenha sido apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição - Preliminar acolhida - Recurso não conhecido. (TJ-MG - AI: 10000191066380001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 03/06/2020)

Apenas para esclarecimento, embora a tese tenha sido afastado, cumpre registrar que, mesmo que fosse possível conhecer da matéria, não haveria descumprimento do prazo para apresentação das primeiras declarações.

Isso porque o próprio juízo
a quo
, nos autos do Inventário nº 1002459-83.2025.8.11.0006, determinou expressamente a suspensão do inventário até que fosse concluído o procedimento de Abertura, Registro e Cumprimento do Testamento Público deixado por
Nilza Rapp Pinto de Arruda
, conforme decisão de ID 187897416:

(...) 9. Assim, deve-se promover a abertura, registro e cumprimento do testamento deixado pela falecida, em autos apartados.

10. Na sequência, deverá trazer ao inventário a respectiva decisão confirmatória do testamento (art. 737, § 2º, CPC), para prosseguimento do feito.

11.
SUSPENDO
o inventário até que haja o cumprimento da exigência. (...) (ID. 187897416 - autos correlatos)

Posteriormente, com a comprovação da distribuição da Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento (PJe nº 1002683-21.2025.8.11.0006), o magistrado, pela decisão de ID 189464323, manteve o inventário suspenso:
“
MANTENHO
o inventário
SUSPENSO
até a respectiva decisão confirmatória do testamento, nos termos da decisão de Id. 187897416.”.

Portanto, não houve fluência de prazo processual para apresentação das primeiras declarações, visto que o curso do inventário permaneceu suspenso por determinação judicial, em razão da necessidade de prévio julgamento do testamento.

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à alegação de descumprimento do prazo para apresentação das primeiras declarações, por configurar inovação recursal.

Igualmente, procedente a preliminar de
inadequação da via eleita
quanto ao pedido de remoção da inventariante com fundamento no art. 622, I, do CPC.

O ordenamento jurídico estabelece procedimento específico para a remoção de inventariante nas hipóteses previstas no art. 622 do CPC, exigindo a
instauração de incidente próprio
, processado em autos apartados, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 623, parágrafo único, do CPC:
“O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário.”.

Ainda, nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE VINDICADO NOS PRÓPRIOS AUTOS – NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo está determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado respectivo incidente, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10186263820218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

Assim,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao pedido de remoção da inventariante com fundamento no art. 622, I, do CPC, por inadequação da via eleita.

É como
VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Inventário

dos bens deixados por
NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA,
que tramitam perante a
1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT
, processo nº
1002459-83.2025.8.11.0006
.

Nos autos, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) 13. Considerando a juntada do testamento e a comprovação da distribuição do procedimento de abertura, registro e cumprimento do testamento (Id. 189075532),
passo a analise da nomeação de inventariante
.

14. A herdeira
SILVANA DE ARRUDA ROLIM
pleiteia sua nomeação como inventariante, com base na regra do artigo 617, inciso II, do Código de Processo Civil, por estar na posse e administração de fato dos bens deixados pela falecida, inclusive com a gestão habitual dos imóveis e controle das contas bancárias e tributos em nome da de cujus. A herdeira
MARCIA DE ARRUDA ROLIM
concorda com a nomeação da
SILVANA DE ARRUDA ROLIM
.

15. Em contrapartida, os herdeiros
MARIA LUIZA ROLIM, ANA LUCIA ROLIM SCARDINI
e
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
se opuseram ao pedido, formulando impugnações e requerendo que a nomeação não recaia sobre
SILVANA DE ARRUDA ROLIM
, sob o argumento de suposto abandono dos bens e da falecida, bem como por razões pessoais que, segundo sustentam, comprometeriam a imparcialidade e capacidade administrativa da requerente. Alegam, ainda, que haveria risco de ocultação de bens ou de prestação de contas inadequada.

16. Não há nos autos controvérsia sobre a identidade dos herdeiros nem sobre a existência do espólio, limitando-se a divergência à nomeação do inventariante.

17. Pois bem. No inventário, o juiz nomeará o inventariante de acordo com a ordem indicada no artigo 617 do CPC:

“Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

(...)

18. Embora a ordem prevista no texto legal não possua caráter absoluto, é pacífico o entendimento no sentido de que deve ser ela respeitada pelo juiz condutor do feito, admitindo-se excepcionalmente a sua flexibilização quando se evidenciar a administração temerária dos bens do espólio ou qualquer das hipóteses do artigo 622 do CPC.

19. Na ausência de cônjuge ou companheiro sobrevivente, como ocorre no caso concreto, a nomeação deve recair sobre o
herdeiro que se encontra na posse e administração do espólio
, sendo este, notoriamente,
SILVANA DE ARRUDA ROLIM
.

20. Verifico que
a requerente SILVANA DE ARRUDA ROLIM cuidava dos bens da falecida ainda em vida
, realizando pagamentos de tributos, despesas ordinárias, administração de imóveis, como se verifica dos documentos anexados nos autos, em especial os comprovantes de quitação de IPTU’s e gestão documental (Id. 187503539, 187505492, 187505495, 187505498).

21. Importante destacar que
não há qualquer elemento nos autos que comprove má-fé ou gestão danosa
por parte de
SILVANA DE ARRUDA ROLIM
, bem como não há elementos que demonstrem o receio de extravio ou dissipação dos bens que eventualmente integram a herança. Ao contrário,
os documentos indicam que os demais herdeiros não participaram da administração dos bens em vida da falecida
, não havendo registros de oposição formal ou judicial até o momento do óbito.

22. Ressalto, ainda, que os herdeiros
MARIA LUIZA ROLIM, ANA LUCIA ROLIM SCARDINI
e
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR

não trouxeram qualquer comprovante que demonstre a intenção da herdeira Silvana em desfazer-se dos bens
, exceto suas alegações unilaterais, que a bem verdade, consubstanciam-se em temor abstrato.

23. Assim,
a mera alegação unilateral de má gestão não é suficiente para obstar a nomeação de herdeira na posse dos bens
, especialmente quando os argumentos não estão sustentados por início de prova material, limitando-se a discursos subjetivos de
MARIA LUIZA ROLIM, ANA LUCIA ROLIM SCARDINI
e
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
.

24. No caso, nenhuma das alegações formuladas por
MARIA LUIZA ROLIM, ANA LUCIA ROLIM SCARDINI
e
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
ultrapassa o campo da subjetividade ou inimizade pessoal,
não havendo nos autos fatos concretos que afastem a aplicação da regra legal
.

25. Nesse cenário, considerando que a herdeira
SILVANA DE ARRUDA ROLIM
está na posse dos bens da inventariada desde antes do óbito de sua genitora, que não há nos autos fatos que a desabonem, concluo que ela detém maiores condições de conduzir o inventário,
sobretudo porque a mesma reside em Cáceres/MT
.

26. Por todo o exposto, preenchidos os requisitos legais e ausentes óbices jurídicos relevantes,
NOMEIO
como inventariante a Sra.
SILVANA DE ARRUDA ROLIM
, na forma do art. 617, II, do CPC.
INTIME-SE
quanto à nomeação para que preste,
em 5 (cinco) dias
, compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

27.
MANTENHO
o inventário
SUSPENSO
até a respectiva decisão confirmatória do testamento, nos termos da decisão de Id. 187897416.

28. Sem prejuízo do encimado, DETERMINO
que a secretaria

HABILITE
o(s) advogado(s) dos herdeiros ANA LÚCIA ROLIM SCARDINI e MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR nos autos, conforme procurações anexadas nos Ids. 187963616 e 188276977
.
(...).” (ID. 189464323 – autos correlatos)

Contra a decisão supra, foram opostos
Embargos de Declaração,
os quais foram rejeitados sob o seguinte fundamento:

“(...) Reapreciando a decisão embargada à luz da referida legislação e dos argumentos da parte embargante, não vislumbro a existência do vício aventado, posto que, consoante decisão de Id 189464323, a contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. Não cabem embargos de declaração para eliminação de contradição externa, entre a decisão e alguma prova, algum argumento ou algum elemento contido em outras peças dos autos do processo ou mesmo de outro processo, como é o caso. Nesse sentido:

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2101569 PA 2022/0100210-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/04/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2024).

Outrossim, ainda que nos autos n. 1001904-66.2025.811.0006 não tenha sido vislumbrada a incapacidade civil da
de cujus,
até mesmo em razão de ter sido ajuizado pelos herdeiros
Maria Luiza Rolim, Marcos Murilo Rolim Junior
e
Ana Lucia Rolim Scardini
e, portanto, não possuíam prova da posse e administração dos bens de
Nilza
, tal fato não obsta ao reconhecimento de que a inventariante exercia de fato a posse e a administração dos bens do espólio, o que foi demonstrado por ela nestes autos e fundamentado na decisão embargada.

Ademais, nos autos n. 1001654-48.2016.811.0006 foi nomeada como inventariante do
espólio de Gentil Alcides Gusman
a Srª
Silvana de Arruda Rolim Graça
com indicação da herdeira e filha do
de cujus

Gentil
, Srª
Raquel Gomes de Arruda Gusman
(Id 193397209, daqueles autos), não havendo de se falar em divisão de responsabilidades e, ainda que fossem nomeados inventariantes distintos, não haveria sobreposição de inventariança, pois se tratam de processos distintos em que a reunião deles não se mostrou recomendável, em razão de haverem herdeiros distintos, a possibilidade de haver bens não relacionados e a falecida
Nilza
ter deixado testamento (autos n. 1002683-21.2025.811.0006).

Eventuais questionamentos quanto a idoneidade de
Silvana de Arruda Rolim Graça
para o exercício da inventariança deverá ser feito na forma de reclamação, após as primeiras declarações (art. 627, inciso II, CPC), ou por meio de impugnação, em autos apartados (arts. 622 e 623, CPC).

Em relação à veracidade do documentado subscrito pelo escritório Aliança, somente a falsidade material de documento pode ser objeto do incidente previsto no art. 430 e seguintes do Código de Processo Civil; e a falsidade ideológica, alegada pela parte, deve ser objeto de instrução probatória regular. Todavia, tal instrução não pode ser feita no bojo do inventário, devendo a parte embargante, caso queira, pugnar pelo reconhecimento da falsidade ideológica pela via adequada, mediante ação declaratória cível ou na esfera criminal e, após, comprovar tal fato nestes autos.

Por fim, a alteração da inventariança nos autos n. 1001654-48.2016.11.0006 deve ser requerida naqueles autos, pois distintos deste, ainda que possuam bens que se comunicam.

Assim, tendo-se que a embargante não pretende sanar obscuridade, contradição ou omissão da decisão, pois as razões de decidir encontram-se fundamentada de forma clara e precisa, ainda que a tese nela perfilhada não convenha aos interesses da embargante, de forma que a prestação jurisdicional foi devidamente entregue.

Em verdade, dos argumentos da parte embargante se extrai a insatisfação com o entendimento adotado pelo juízo e, assim, a pretensão deve ser deduzida pela via recursal adequada.

Ante o exposto,
não acolho os embargos de declaração
, mantendo na íntegra a decisão embargada.

2- No tocante ao pedido de Id 191669895,
intime-se
a peticionante para que esclareça acerca de quais bens se pretende a coleta na residência da falecida, posto que ainda não iniciada a partilha de bens, e, após,
intime-se
a inventariante a prestar esclarecimentos.

3-
Mantenho
o
inventário
suspenso até decisão confirmatória no testamento n. 1002683-21.2025.811.0006, nos termos da decisão de Id 187897416. (...)” (ID. 206823347 – autos correlatos)

Contra essa decisão, foi interposto
agravo de instrumento
, visando à sua reforma.

Pois bem.

A controvérsia se volta à análise da correção da decisão que nomeou
Silvana de Arruda Rolim Graça
como inventariante dos bens deixados por
Nilza Rapp Pinto de Arruda
, com fundamento no art. 617, inciso II, do Código de Processo Civil.

O art. 617 do Código de Processo Civil estabelece a ordem preferencial para nomeação de inventariante:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Na ausência de cônjuge ou companheiro sobrevivente, como no caso dos autos, a nomeação deve recair sobre o herdeiro que se encontra na posse e administração do espólio, conforme previsto no inciso II do dispositivo.

Embora a ordem prevista no texto legal não possua caráter absoluto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve ser ela respeitada pelo juiz condutor do feito, admitindo-se excepcionalmente a sua flexibilização quando se evidenciar a administração temerária dos bens do espólio ou qualquer das hipóteses do artigo 622 do CPC.

No caso em análise, o juízo de origem fundamentou sua decisão em elementos concretos que demonstram que
Silvana de Arruda Rolim Graça
era quem
efetivamente cuidava dos bens da falecida
, realizando pagamentos de tributos, despesas ordinárias e administração de imóveis, conforme se verifica dos documentos anexados aos autos correlatos.

Além disso, a inventariante nomeada reside na cidade de Cáceres/MT, onde se localiza o patrimônio familiar, o que facilita a administração dos bens e o cumprimento das diligências necessárias ao andamento do inventário.

A agravante, por sua vez, não logrou demonstrar que a inventariante nomeada não estaria na posse e administração dos bens do espólio, limitando-se a alegar, sem comprovação, que seria o filho de
Silvana
quem administrava o patrimônio.

Nesse contexto, não há como afastar a aplicação do critério objetivo previsto no art. 617, II, do CPC, que prioriza o herdeiro que já se encontra na posse e administração dos bens, visando garantir a continuidade da gestão patrimonial.

Ainda, sustenta a agravante que sua formação acadêmica (Direito e Economia) e o consenso de parte dos herdeiros deveriam prevalecer sobre o critério legal de posse e administração dos bens.

Contudo, tais argumentos não encontram respaldo legal. O Código de Processo Civil não condiciona a nomeação de inventariante à qualificação técnica ou acadêmica, mas sim à posse e administração efetiva dos bens do espólio, critério objetivo que visa assegurar a continuidade e a eficiência da gestão patrimonial.

Da mesma forma, a anuência de parte dos herdeiros não constitui critério legal para a nomeação do inventariante. A ordem estabelecida no art. 617 do CPC não pode ser afastada pela mera vontade de alguns herdeiros, sob pena de se subverter a lógica do sistema processual.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO JUDICIAL - PEDIDO DE ABERTURA POR CREDOR DO FALECIDO - NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE INVENTARIANTE - ARTIGO 617 DO CPC/15 - ORDEM PREFERENCIAL - CARÁTER RELATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a ordem de nomeação de inventariante estabelecida no artigo 617 do CPC/15, na esteira do artigo 990 do CPC/73, não é absoluta, podendo ser flexibilidade sempre que as circunstâncias do caso exigirem. 2. A subversão da ordem legal, deve ser vista como uma exceção, cabendo ao magistrado desconsiderá-la quando tiver fundadas razões para tanto, o que se afere, por ora, desafiando dilação probatória a questão atinente à suposta incapacidade do presente inventariante à assunção do encargo. 3. Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30520218820258130000, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 06/10/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 08/10/2025)

No caso dos autos, não há elementos concretos que justifiquem o afastamento do critério legal de posse e administração dos bens, não sendo suficientes as alegações de formação acadêmica ou de anuência de parte dos herdeiros.

Continua a agravante alegando que haveria risco de dilapidação do acervo hereditário, mencionando suposta redução do rebanho bovino e desaparecimento de numerário oriundo da venda da
Fazenda Meia
.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo probatório nos autos. Não há qualquer elemento concreto que demonstre má gestão, desvio de bens ou conduta incompatível com o exercício do encargo de inventariante por parte de
Silvana de Arruda Rolim Graça.

O juízo de origem foi categórico ao afirmar que
“não há qualquer elemento nos autos que comprove má-fé ou gestão danosa por parte de SILVANA DE ARRUDA ROLIM, bem como não há elementos que demonstrem o receio de extravio ou dissipação dos bens que eventualmente integram a herança”.

A ata notarial mencionada pela agravante, que supostamente registraria a existência de apenas 86 animais pertencentes ao espólio, não constitui prova suficiente de dilapidação patrimonial, pois foi produzida unilateralmente, sem contraditório ou acompanhamento judicial, e não houve perícia técnica que comprovasse a efetiva titularidade ou origem dos semoventes.

Ademais, eventuais questionamentos quanto à idoneidade da inventariante para o exercício do encargo devem ser feitos na forma de reclamação, após as primeiras declarações (art. 627, inciso II, CPC), ou por meio de impugnação, em autos apartados (arts. 622 e 623, CPC), e não em sede de agravo de instrumento contra a decisão que a nomeou.

Ainda, segundo a agravante, haveria conflito de interesses entre a inventariante e o espólio, em razão de supostos vínculos entre o escritório contábil que emitiu declaração sobre a administração dos bens e o testamenteiro/patrono da inventariante.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a existência de conflito de interesses ou de parcialidade por parte da inventariante nomeada.

A declaração emitida pela
Aliança Contabilidade
é documento idôneo e formalmente válido, firmado por profissional habilitado, e o fato de os signatários também figurarem como testemunhas no testamento público da falecida não compromete, por si só, a validade do documento nem configura prova de conluio ou parcialidade.

Ademais, não há qualquer vedação legal que impeça o exercício da advocacia pelo testamenteiro em favor da inventariante, sendo certo que a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) ampara a liberdade profissional e a relação de confiança entre cliente e advogado.

Por fim, quanto ao pedido de reunião dos inventários de
Nilza Rapp Pinto de Arruda
e
Gentil Alcides Gusman
, não há fundamento legal para o seu acolhimento.

O art. 672 do CPC permite a cumulação de inventários apenas quando houver identidade plena de herdeiros ou interdependência direta entre as partilhas, o que não ocorre no caso em análise, uma vez que os espólios apresentam herdeiros distintos.

Além disso, cada inventário possui particularidades próprias, bens distintos e ações acessórias em trâmite, o que torna inviável a reunião dos feitos.

O inventário de
Nilza
envolve testamento pendente de confirmação judicial, enquanto o de
Gentil
depende de reconhecimento de filiação socioafetiva, questões que demandam análise individualizada e não comportam reunião processual.

Assim, a cumulação ou reunião dos inventários é juridicamente inviável, devendo ser mantida a tramitação autônoma de cada feito, como forma de preservar a ordem processual, evitar prejuízos e assegurar o regular andamento das sucessões.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS - ART. 672, CPC - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - O art. 672 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de cumulação de inventários em algumas hipóteses, quais sejam, a identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros ou a dependência de uma das partilhas em relação à outra - No caso em comento, não sendo possível verificar o preenchimento de qualquer destas hipóteses, inadmissível o deferimento do pedido de cumulação de inventários - Recurso não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08973635320198130000 Formiga, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 04/06/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2020)

Por todo o exposto, não conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PR
OVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MARIA LUIZA ROLIM
, mantendo intacta a decisão agravada.

Julgamento do
Agravo Interno
prejudicado.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025